Tribunal: TJES
Processo: 5001664-50.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001664-50.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
AGRAVADO: FRANCIELI DE OLIVEIRA SANTOS
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001664-50.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
AGRAVADO: FRANCIELI DE OLIVEIRA SANTOS
Advogado do(a) AGRAVANTE: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - BA14534-A
Advogado do(a) AGRAVADO: VINICIUS LINCOLN TOSI NASCIMENTO - ES28172

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
contra a r. decisão que consta às fls. 01/05, do evento nº 1106991, proferido pela douta magistrada da 4ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, que deferiu
“o pedido de tutela de antecipada formulado initio litis, para afastar a obrigação da autora de custear a denominada ‘taxa de evolução de obra’, após 29 de junho de 2020, devendo a requerida arcar com a referida taxa que vier a ser cobrada pela instituição financeira no decorrer do processo, sob pena de cominação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 537 do CPC/2015.”

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/13 do evento nº 1106998, a agravante argumenta, em resumo, que
(I)
“a obrigação é impossível para a Agravante, pois esta não detém poderes perante o contrato de financiamento pactuado entre a Agravada e o agente financiador, considerando que a Agravada já assinou contrato de mútuo com o agente financeiro, sendo esse (Caixa Econômica Federal), responsável por qualquer tipo de encargo acerca do objeto da lide, inclusive as cobranças a título de taxa de evolução de obra” (fl. 05);

(II)
“existe grande risco de irreversibilidade do provimento antecipatório, na medida em que fora deferida pelo Juízo a pretensão satisfativa objetivada pela agravada, o que pode ensejar graves prejuízos à agravante, assim como o enriquecimento ilícito da parte beneficiada com a medida liminar
.” (fl. 06);
(III)
“considerando que a Caixa Econômica Federal é o agente financiador do contrato de compra e venda e a única responsável pela cobrança de taxas de evolução de obra, bem como pela sua suspensão, não se vislumbra quaisquer possibilidades da agravante realizar o pleito da autora, motivo pelo qual requer a empresa agravante que seja declarada sua ilegitimidade passiva quanto ao pleito do acima, tendo em vista a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer entabulada neste pedido.” (fl. 07)
;
(IV)
“Há, claramente, a configuração de um litisconsórcio passivo necessário entre a Construtora ré e a Caixa Econômica Federal, sendo imperativo o deslocamento do processo para a competência da Justiça Federal.” (fl. 07);
(V)
inexiste a cobrança indevida, uma vez que a incidência de juros de obra é legal até a liberação/entrega da unidade, conforme decisão do STJ no Resp 1.729.593/SP.

Com fulcro nessas afirmações, a agravante sustenta a presença dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil e requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, com o fito de sustar a eficácia da decisão hostilizada até o ulterior pronunciamento da colenda Segunda Câmara Cível sobre o mérito recursal.

Em decisão, que consta no evento nº 1111676, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente.

Devidamente intimada, tanto via sistema, quanto mediante publicação no Diário da Justiça (vide certidões de evs. 1535267 e 2430948), a recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
contra a r. decisão que consta às fls. 01/05, do evento nº 1106991, proferido pela douta magistrada da 4ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, que deferiu
“o pedido de tutela de antecipada formulado initio litis, para afastar a obrigação da autora de custear a denominada ‘taxa de evolução de obra’, após 29 de junho de 2020, devendo a requerida arcar com a referida taxa que vier a ser cobrada pela instituição financeira no decorrer do processo, sob pena de cominação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 537 do CPC/2015.”

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/13 do evento nº 1106998, a agravante argumenta, em resumo, que
(I)
“a obrigação é impossível para a Agravante, pois esta não detém poderes perante o contrato de financiamento pactuado entre a Agravada e o agente financiador, considerando que a Agravada já assinou contrato de mútuo com o agente financeiro, sendo esse (Caixa Econômica Federal), responsável por qualquer tipo de encargo acerca do objeto da lide, inclusive as cobranças a título de taxa de evolução de obra” (fl. 05);

(II)
“existe grande risco de irreversibilidade do provimento antecipatório, na medida em que fora deferida pelo Juízo a pretensão satisfativa objetivada pela agravada, o que pode ensejar graves prejuízos à agravante, assim como o enriquecimento ilícito da parte beneficiada com a medida liminar
.” (fl. 06);
(III)
“considerando que a Caixa Econômica Federal é o agente financiador do contrato de compra e venda e a única responsável pela cobrança de taxas de evolução de obra, bem como pela sua suspensão, não se vislumbra quaisquer possibilidades da agravante realizar o pleito da autora, motivo pelo qual requer a empresa agravante que seja declarada sua ilegitimidade passiva quanto ao pleito do acima, tendo em vista a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer entabulada neste pedido.” (fl. 07)
;
(IV)
“Há, claramente, a configuração de um litisconsórcio passivo necessário entre a Construtora ré e a Caixa Econômica Federal, sendo imperativo o deslocamento do processo para a competência da Justiça Federal.” (fl. 07);
(V)
inexiste a cobrança indevida, uma vez que a incidência de juros de obra é legal até a liberação/entrega da unidade, conforme decisão do STJ no Resp 1.729.593/SP.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versou sobre tutela provisória (artigo 1.015, inciso I, do CPC).

Em breve histórico, compulsando os autos, verifica-se que as partes celebraram, em 05/07/2018, contrato de compra e venda de imóvel residencial (fls. 01/13 do evento nº 1106998) relativo a unidade nº 102, Bloco 11, do empreendimento “Condomínio Residencial Parque Viva Mare”. Extrai-se, ainda, do contrato particular de compra e venda, que o prazo de entrega das chaves do empreendimento estava previsto para setembro de 31/12/2019.

A autora/agravada celebrou contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, o qual se encontra colacionado às fls. 01/25 do evento nº 1106996.

Informa a recorrida, na exordial, que em que pese a previsão contratual de entrega do imóvel, a data estabelecida não foi respeitada pela requerida e que tal circunstância fez com que passasse a ser cobrada por valores a título de
“evolução da obra”
, tratando-se do chamado
“juros de obra”.

Com efeito, primeiramente, alega a recorrente a sua ilegitimidade passiva para figurar na lide de origem, notadamente porque
“o pedido de restituição dos valores de juros de obra em nada se relaciona à atuação da ora agravante.”

Sobre este aspecto, é cediço que a legitimidade concerne à relação entre as partes e o direito material posto em litígio.

Luiz Guilherme Marinoni
3
, analisando os requisitos para apreciação do mérito, ensina que:

É por isso que os requisitos devem ser aferidos com base na afirmação do autor, ou seja, no início do desenrolar do procedimento. Não se trata de fazer um julgamento sumário (fundado em conhecimento sumário) da presença da legitimidade e do interesse, como se eles pudessem voltar a ser apreciados mais tarde, com base em outras provas. O que importa é a afirmação do autor e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que já é problema de mérito. Melhor explicando: a legitimidade.

Tem-se, pois, que a legitimidade deve ser analisada
in status assertionis
, ou seja, à luz exclusivamente das alegações formuladas pelo autor na petição inicial.

Na hipótese dos autos, a alegação da parte autora é que sofreu efetivos prejuízos materiais e morais em decorrência do atraso na entrega da obra, sendo obrigada a pagar parcelas a título do que indica se tratar de
“juros de obra”
por período superior ao contratado e, neste contexto, a construtora requerida/agravante é parte legítima para compor o polo passivo em relação à pretensão.

Observe-se que embora se trate de obrigação estipulada em contrato firmado entre a promitente compradora e a instituição financeira, no caso a Caixa Econômica Federal, o pagamento decorre do alegado descumprimento contratual da construtora, ou seja, foi esta quem, em tese, deu causa à incidência de cobrança de juros de obra em período maior ao ajustado com o agente financeiro, ao descumprir obrigação contratual concernente no atraso da entrega do imóvel, razão pela qual possui legitimidade passiva para figurar na lide de origem.

No que diz respeito ao litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal e a suscitada incompetência da Justiça Estadual, não prospera a argumentação do recorrente pois a lide não diz respeito a eventual (i)licitude da cobrança e do pagamento dos denominados “juros de obra”, circunstância que, então, configuraria eventual interesse da Caixa Econômica Federal, mas à responsabilidade da ré em arcar com tais valores e ressarcir a recorrida pela quantia paga a esse título, haja vista o suposto atraso na conclusão do empreendimento supramencionado, exclusivamente atribuível à conduta desidiosa da requerida/agravante.

Ultrapassados estes pontos, a taxa de evolução de obra, são juros compensatórios, encargo devido pelos compradores à instituição financeira desde a aprovação do financiamento até o término da obra. Na contenda em análise, a taxa de evolução da obra deriva do contrato de financiamento celebrado pela recorrida junto a Caixa Econômica Federal – Credora Fiduciária.

De acordo com o próprio instrumento contratual, a entrega da unidade imobiliária deveria ter sido realizada até 31 de dezembro de 2019, sujeita, no entanto, a uma tolerância de cento e oitenta (180) dias contados do dia de sua expiração.

À guisa de observação, sobre a cláusula de tolerância, é farta a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, inclusive a desta colenda Segunda Câmara Cível, no sentido de admitir, em contratos de promessa de compra e venda de imóvel, a legalidade da fixação de prazo de tolerância de cento e oitenta (180) dias para a entrega do bem,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENCARGO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. ATRASO INJUSTIFICADO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
Na linha da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, embora se reconheça a validade da cláusula contratual que estabelece uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias em relação à data prevista para entrega do imóvel adquirido na planta, a inobservância desse prazo adicional revela ilícito contratual que não pode ser justificado com base em fatores inseridos no risco ordinário da construção civil (fortuito interno), como as condições climáticas e a falta de mão de obra.
[...] 4) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48169001798, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2016, Data da Publicação no Diário: 06/09/2016)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR VIA BACCINO EMPREENDIMENTOS LTDA. PRAZO CONTRATUAL DE PRORROGAÇÃO SUPLEMENTAR. 180 DIAS. VALIDADE. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. PRESUMIDO. DANOS MORAIS. INDEVIDOS NA HIPÓTESE POIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA INTERPOSTA POR WELLINGTON DE SOUZA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COBRANÇA NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. ELEVAÇÃO. PLEITO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Recurso de Apelação Cível interposto por Via Baccino Empreendimentos Ltda. I.I
É válida a cláusula inserta em contrato de promessa de compra e venda de imóvel que estabelece o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão da obra.
Precedentes. I.II
Nesse diapasão, a construtora somente pode ser considerada em mora apenas a partir do vencimento do prazo de tolerância, devendo tal momento ser utilizado como termo inicial de incidência da multa moratória e dos lucros cessantes.
(...). [...] II.III Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 35110142011, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2015, Data da Publicação no Diário: 07/10/2015)

Nesse diapasão, considerada válida e regular a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, mesmo assim,
a construtora encontra-se em mora quanto à entrega do imóvel
,
já que não alude que tenha ocorrido a entrega das chaves até o momento.

Assim, verificado o atraso injustificado na entrega do bem, o órgão
a quo
aplicou o entendimento uníssono desta egrégia Corte de que a mora injustificada da construtora impõe o ônus de pagamento da taxa de evolução da obra, vide:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – DIREITO DO CONSUMIDOR – COMISSÃO DE CORRETAGEM INDEVIDA – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA INDEVIDA – CONCEDIDO A EQUIPARAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Frisa-se, que pela prática corriqueira, a comissão de corretagem trata-se de uma imposição unilateral das incorporadoras que estabelecem tais valores sem ao menos prestar o seu dever de informação ao consumidor, prática esta, abusiva e vedada pelas normas consumeristas. II – No caso em comento, o atraso na entrega das chaves perdurou pouco mais que quatro meses, ou seja, o lapso temporal é de ser considerado exíguo, uma vez que a requerida poderia, inclusive, impor cláusula no contrato que prorrogasse a data prevista. Desta forma, observo ainda que em fls.118, a requerida procurou informar aos seus consumidores sobre o atraso, logo, os argumentos tecidos na peça vestibular de preocupação e estresse capaz de ensejar o dano moral não merece prosperar, uma vez demonstrada por parte da requerida o zelo pelas informações quanto ao empreendimento em construção.
III – Nesta senda, não configurado hipótese de caso fortuito ou força maior, deve a requerida ressarcir a requerente os “juros de obra⁄Taxa de evolução da obra”
, IV – Outrossim, em vão seria aplicar institutos consumeristas ao presente processo, sem que equiparasse a cláusula contratual em favor do consumidor. Portanto, a condenação da requerida à multa contratual imposta ao consumidor, é medida que se impõe. V – Apelações conhecidas e parcialmente providas. (TJES, Classe: Apelação, 24120413794, Relator: PAULO ROBERTO LUPPI, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2015, Data da Publicação no Diário: 12/02/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C⁄C COM DANOS MORAIS E MATERIAIS – ENCARGO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – ATRASO INJUSTIFICADO – RECURSO PROVIDO.
1. Faz-se perceptível a prova inequívoca da verossimilhança das alegações no caso, diante do arcabouço probatório dos autos que demonstra o atraso injustificado na entrega, e também diante da orientação jurisprudencial debruçada sobre casos análogos que reconhece a responsabilidade da Construtora pelo adimplemento da Taxa de Evolução de Obra se houve atraso na entrega do imóvel.
2. Quanto ao periculum in mora, reputa-se concretizado diante do significativo risco de dano ao patrimônio dos agravantes, que, em razão exclusiva do descumprimento contratual dos agravados, estão suportando o custo de valores comprometedores ao orçamento familiar, por motivos que não deram causa. 3. Recurso conhecido e provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35149004463, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2015, Data da Publicação no Diário: 06/02/2015)

E nem se diga que se trata de obrigação impossível de ser cumprida pela recorrente, uma vez que fora determinado que passe a arcar com a referida taxa e não que cesse sua cobrança, circunstância que, de fato, só poderá ser feita pelo agente financeiro.

Por fim, cumpre mencionar que o próprio julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1.729.593), admitido sob a sistemática dos repetitivos, colacionado pela agravante em suas razões recursais, a contradiz, ao preconizar que a cobrança dos juros de obra é lícita até o prazo de entrega estabelecido no contrato, somado do prazo da cláusula de tolerância, após o que passa a ser indevido, conforme se extrai do inteiro teor do voto condutor daquele julgado:

No caso, os recorrentes defendem a licitude da cobrança, ainda que configurado o atraso na entrega do imóvel, salvo se o pagamento pelo consumidor referir-se a fatos geradores posteriores ao prazo de conclusão da obra, incluído o prazo de tolerância, ou representar valor superior à remuneração pactuada com a instituição financeira a esse título.

Todavia,
havendo atraso na entrega do empreendimento, afigura-se descabido imputar ao adquirente o ônus de arcar com juros de evolução da obra no período de mora da ré até a efetiva entrega das chaves, uma vez que não se pode penalizar o mutuário com referida incidência, considerando não ter sido ele quem deu causa ao atraso.

Desse modo, ultrapassado o prazo para a conclusão das unidades, não podem ser cobrados do adquirente encargos contratados para incidir no período de construção, entre eles, os juros de obra.
Isso porque o beneficiário não pode ser responsabilizado pela remuneração do capital empregado na obra quando houver atraso por culpa imputável apenas à promitente vendedora. A cobrança de quaisquer acréscimos ou juros nesse contexto fere a essência de vários princípios norteadores do Código Civil, bem como do Código de Defesa do Consumidor, como a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual.

Entendimento diverso teria o efeito de postergar, de maneira injustificada, o pagamento de valores que são próprios da fase de construção da obra, em seu período regular. Contudo, impõe-se considerar que, superado o período de entrega das chaves, o comprador passa a ter a legítima expectativa de destinar recursos à amortização do saldo do seu débito. O que se frustraria, sem que, para tanto, tenha o consumidor concorrido.

Deve-se ter como norte, nessas circunstâncias, o princípio de que quem dá causa ao inadimplemento do contrato não pode se beneficiar da situação, sob pena de o atraso da obra poder representar a possibilidade de vantagem financeira indevida em detrimento do adquirente do imóvel, o que seria de todo inadmissível. (destacamos)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – NÃO VERIFICADA – MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – ATRASO NA ENTREGA – JUROS DE OBRA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Na hipótese dos autos, a alegação da parte autora é que sofreu efetivos prejuízos materiais e morais em decorrência do atraso na entrega da obra, sendo obrigada a pagar parcelas a título do que indica se tratar de
“juros de obra”
por período superior ao contratado e, neste contexto, a construtora requerida/agravante é parte legítima para compor o polo passivo em relação à pretensão. Embora se trate de obrigação estipulada em contrato firmado entre a promitente compradora e a instituição financeira, no caso a Caixa Econômica Federal, o pagamento decorre do alegado descumprimento contratual da construtora, ou seja, foi esta quem, em tese, deu causa à incidência de cobrança de juros de obra em período maior ao ajustado com o agente financeiro ao descumprir obrigação contratual em decorrência do atraso na entrega do imóvel, razão pela qual possui legitimidade passiva para figurar na lide de origem.

2.
No que diz respeito ao litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal e a suscitada incompetência da Justiça Estadual, não prospera a argumentação do recorrente pois a lide não diz respeito a eventual (i)licitude da cobrança e do pagamento dos denominados “juros de obra”, circunstância que, então configuraria eventual interesse da Caixa Econômica Federal, mas à responsabilidade da ré em arcar com tais valores e ressarcir a recorrida pela quantia paga a esse título, haja vista o suposto atraso na conclusão do empreendimento supramencionado, exclusivamente atribuível à conduta desidiosa da requerida/agravante.

3.
Ultrapassados estes pontos, a taxa de evolução de obra, são juros compensatórios, encargo devido pelos compradores à instituição financeira desde a aprovação do financiamento até o término da obra. Na contenda em análise, a taxa de evolução da obra deriva do contrato de financiamento celebrado pela recorrida junto a Caixa Econômica Federal – Credora Fiduciária.

4.
Neste caso, mesmo que seja considerada válida e regular a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, a construtora encontra-se em mora quanto à entrega do imóvel, já que não alude que tenha ocorrido a entrega das chaves até o momento.

5.

Verificado o atraso injustificado na entrega do bem, a mora injustificada da construtora lhe impõe o ônus de pagamento da taxa de evolução da obra.

6.

Por fim, cumpre mencionar que o próprio julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1.729.593), admitido sob a sistemática dos repetitivos, colacionado pela agravante em suas razões recursais, a contradiz, ao preconizar que a cobrança dos juros de obra é lícita até o prazo de entrega estabelecido no contrato, somado do prazo da cláusula de tolerância, após o que passa a ser indevido.

7
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.